Tribunal: TJMT
Processo: 1008680-21.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008680-21.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), CLAUDIA REGINA DA CRUZ - CPF: 536.390.061-00 (APELADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ASSISTENTE), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA DA CRUZ - CPF: 536.390.061-00 (APELANTE), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CLÁUDIA REGINA DA CRUZ (APELADO), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE QUITAÇÃO DE CONSÓRCIO C. C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

– CONTRATOS DE CONSÓRCIO E SEGURO PRESTAMISTA – DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – DEVER DE ARCAR COM A INDENIZAÇÃO CONTRATADA –
QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS APÓS O FALECIMENTO DA SEGURADA – LIBERAÇÃO CARTA DE CRÉDITO -

RECURSOS DESPROVIDOS.

O contrato de seguro do tipo prestamista é justamente aquele pelo qual o estipulante (banco) tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizado com o segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento do contratante.

Conforme o enunciado da súmula 609, do STJ, “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

Não evidenciada a má-fé da segurada ao contratar o seguro e não tendo a seguradora produzido prova em contrário por meio de exames médicos prévios à contratação, reconhece-se o dever de
arcar com a indenização contratada.

Assim, ocorrido o sinistro (morte) cabe à seguradora garantir a quitação das parcelas vincendas do contrato e liberação da carta de crédito aos herdeiros do segurado falecido.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco do Brasil

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos
da ação de quitação de consórcio c.c indenização por danos morais, proposta pelo Espólio de Cláudia Regina da Cruz, representado por seu inventariante Daniel da Cruz Muller Abreu Lima, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para determinar ao

Banco do Brasil S/A e à Companhia de Seguros Aliança do Brasil, na qualidade de assistente litisconsorcial, que promovam a quitação das parcelas do consórcio (HB20 1.6), Grupo 1.204 Cota 4.965 em nome da Sra. Claudia Regina da Cruz, assim também ao pagamento de indenização referente ao seguro de vida, consistente na quitação das prestações restantes do consórcio e emissão a respectiva carta de crédito no valor de R$ 70.848,05 (setenta mil, oitocentos e quarenta e oito reais e cinco centavos), acrescido de juros de mora de mora e correção monetária.

Por fim, condenou, os réus, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 20% (dez por cento) do valor da causa
.

Inconformados, recorrem o Banco do Brasil e a seguradora.

Em suas razões recursais, Id n. 107444478, o Banco do Brasil, sustenta a inexistência de prova de prejuízo sofrido pela parte autora e a ausência de litigiosidade a fundamentar a condenação ao pagamento das custas e honorários.

Por sua vez, a seguradora, no Id n. 107444482, defende que o único beneficiário do seguro é o estipulante. Aduz que o seguro prestamista que instrui a presente ação não prevê o pagamento de saldo remanescente ao segurado, ou seja, prevê unicamente a quitação do saldo devedor do segurado perante o estipulante e beneficiário do seguro, no caso o Banco do Brasil, inexistindo previsão para o pagamento de eventual saldo remanescente ao apelado.

Questiona que a segurada possuía doença preexistente, que era do seu conhecimento quando da contratação, a qual foi dolosamente ocultada, o que afasta qualquer direito a indenização, na forma do art. 766 do CC.

Ressalta que o contrato não prevê qualquer direito a indenização decorrente de morte quando há omissão na declaração pessoal de saúde comportando o risco excluído e que a exclusão expressa na Cláusula 4, item 4.1, “c” das Condições Gerais, da cobertura da apólice doenças preexistentes à contratação.

Forte em tais argumentos requer a reforma a sentença recorrida, de modo a afastar a condenação referente à indenização por morte da segurada diante à doença preexistente na contratação dos créditos com seguro prestamista.

Contrarrazões pela seguradora no Id n.107444487, anuindo ao apelo do Banco do Brasil, e pelo apelado no Id n 107444489, postulando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 02 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de quitação de consórcio com pedido de indenização por danos morais ajuizada por Espólio de Cláudia Regina da Cruz, neste ato representado por seu inventariante Daniel da Cruz Muller Abreu Lima, em face de Banco do Brasil S/A, na qual se pleiteia o pagamento da indenização securitária referente ao seguro prestamista celebrado em grupo de consórcio firmado pela falecida e quitação do ajuste.

Narrou o autor, que no dia 16.03.16, a falecida realizou contrato de consórcio fazendo parte do Grupo 1.204 e Cota 4.965, com o número de Proposta n. 1.583.625, de um veículo automotor, do tipo carro, marca Hyundai, modelo HB20, no valor total de R$ 70.848,05(setenta mil oitocentos e quarenta e oito reais e cinco centavos).

Alegou que diante do falecimento da segurada e o contrato de seguro prestamista celebrado, o banco deve acionar a seguradora, que deve realizar o pagamento da indenização.

Decorrido o trâmite processual, com a dispensa da produção de provas pelas partes, o feito foi sentenciado, tendo o magistrado
a quo
julgado parcialmente procedente o pleito inicial para condenar solidariamente o Banco do Brasil e a seguradora a promover a quitação das parcelas do consórcio em nome da falecida - Sra. Claudia Regina da Cruz -,

assim também, ao pagamento de indenização referente ao seguro de vida, consistente na quitação das prestações restantes do consórcio e emissão a respectiva carta de crédito.

Não concordando com o édito sentencial, recorrem os requeridos. O Banco do Brasil sustenta a inexistência de prova de prejuízo sofrido pela consorciada e a ausência de litigiosidade a fundamentar a condenação ao pagamento das custas e honorários. Por outro lado, a seguradora, recusa-se ao pagamento do prêmio do seguro prestamista, sob a alegação que a segurada era portadora de doença preexistente, dolosamente ocultada na contratação.

Sabe-se que o contrato de seguro do tipo prestamista é justamente aquele pelo qual o estipulante (banco) tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizado com o segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento do contratante.

Assim, a seguradora deverá pagar a indenização ao banco, ora estipulante, no caso de morte natural, morte acidental ou invalidez permanente total por acidente do devedor, a quitação do saldo devedor do financiamento apurado na data do sinistro.

No caso em pauta, a seguradora nega-se em proceder à cobertura securitária apontando a existência de doença preexistente da segurada na data da contratação do seguro prestamista, a excluir-lhe a responsabilidade.

Conforme o enunciado da súmula 609, do STJ,
“A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”
.

Compulsando os autos, verifico que ao contratar o seguro, a segurada não preencheu nenhuma informação acerca de eventual doença preexistente, vez que nada lhe fora exigido nesse sentido, ao menos carece comprovação.

Lado outro, no
questionamento de contrato de seguro, presume-se a boa-fé das partes envolvidas, enquanto a má-fé necessita de comprovação, a fim de ser afastada a cobertura securitária.

Portanto, tenho que andou bem o douto magistrado, pois, não restou evidenciada a má-fé da contratante, tendo em vista que a seguradora não apresentou qualquer prova de que tenha havido questionamento de sua parte acerca das condições de saúde da falecida ou que tenha exigido documentos ou exames médicos no momento da adesão.

De mais a mais, ressalta-se que matéria resta preclusa, pois,

foi analisada pelo Juízo, num primeiro momento, quando

o magistrado

entendeu pela desnecessidade do histórico médico para a cobertura do seguro, nos termos requeridos pela seguradora no Id n. 107435948, cuja decisão negando o pedido no Id n. 107444453, nao foi objeto de impugnaçao pela seguradora no momento oportuno.

Além disso, não se pode desconsiderar o fato de a seguradora ter agido de forma negligente no momento da contratação do seguro, tendo em vista que não submeteu a segurada a nenhum exame, devendo aceitar o risco da sua própria inércia, conforme a jurisprudência do c. STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO E CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DOENÇA PRE-EXISTENTE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 765 E 766, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO CONTRATANTE. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O acolhimento da pretensão recursal da alegada ausência de boa-fé da segurada demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

2.
É assente na jurisprudência do STJ que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1149926/MG, 4a Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 06.02.2018 - negritei)

Na mesma esteira caminha a jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – GARANTIA DO SEGURO –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A contratação do seguro prestamista deu ao segurado e seus beneficiários a convicção de que, em caso de morte, este quitaria o saldo devedor do contrato.

Na ocasião do pacto, não foram realizados exames médicos para averiguar sobre o estado de saúde do de cujus, assumindo a seguradora os possíveis riscos, aplicando-se ao caso o princípio da boa-fé contratual, uma vez que se faz necessária a comprovação de má-fé do segurado ao omitir informações relevantes na contratação do seguro
”
(RAC N. 0055901-90.2013.8.11.0041,

3
a
Câmara de Direito Privado. Rel. Dirceu Dos Santos, J. 22.09.21 - negritei)

A vista disso,
diante da ausência de má-fé da segurada ao contratar o seguro e não tendo a seguradora produzido prova em contrário por meio de exames médicos prévios à contratação, reconhece-se o dever de
arcar com a indenização contratada.

Dessa forma, ao contrario do que alega o Banco do Brasil, não resta dúvida que o apelado

foi prejudicado pelo defeito decorrente da falha na prestação de serviços dos apelantes ao lhe negar a indenização do seguro prestamista, não havendo que se falar em exclusão da obrigação de indenizar/emitir a carta de crédito em beneficio do espólio.

A propósito:

“PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO –
CONSORCIADO FALECIDO – LIBERAÇÃO IMEDIATA DA CARTA DE CRÉDITO AOS HERDEIROS
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – ÔNUS DA PARTE RÉ NÃO SATISFEITO (ART. 373, II, DO CPC) – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”

O
Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que os herdeiros de pessoa consorciada falecida têm direito à liberação imediata da carta de crédito, em razão da quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista, independentemente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo consorcial
.

A demora na liberação do valor da carta de crédito aos herdeiros do falecido, não constitui fato capaz de gerar danos morais, porquanto não ficou demonstrado o efetivo prejuízo e abalo psíquico dos beneficiários (
RAC n. 000244-66.2018.811.0010.
3
a

Câmara de Direito Privado. Rel. Des.

Dirceu dos Santos, j.

09.09.21)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada merece ser mantida nos seus íntegros fundamentos.

Por derradeiro, deixo de majorar os honorários recursais porquanto fixados na origem no patamar máximo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022